Tribunal: STF
Processo: ARE 1384643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO - PRIMEIRO APELO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO CRIME - FERIMENTO AO PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO - DENUNCIA QUE NÃO IMPUTOU DITO CRIME AO DENUNCIADO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - SEGUNDO RECURSO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - INOCORRENCIA - TERCEIRO APELO - CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NAS IRAS DO ART. 35 DA LEI 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE —VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO—ABSOLVIÇÃO - MANUTENÇÃOPENAS CORPORAIS - MACULAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME - NÃO CABIMENTO - MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4 0 , DA LEI 11.343106 - INAPLICABILIDADE - DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS À ATIVIDADE CRIMINOSA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRESSUPOSTOS NÃO ADIMPLIDOS - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS SUSPENSA. 



    Opostos embargos infringentes, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, ARE 1452543-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia e ARE 1448756-AgR, Rel. Min. Presidente, assim ementado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente